Tribunal: CARF
Processo: 11080.725139/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725139/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.507 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
LIA THEREZINHA DA COSTA GAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. COMPROVAÇÃO. LAUDO TÉCNICO OU ATO DO PODER
PÚBLICO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico ou
do Ato do Poder Público que assim a declarou.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento. Súmula CARF n°4.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725139/2010-13
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11080.725093/2010-32,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.506, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão do órgão julgador de
primeira instância administrativa que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário constituído e consignado na Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício em questão, tendo como objeto o imóvel
relativo rural “Fazenda Capão Alto”, com área de 583,6 ha, NIRF 4.073.139-1, localizado no
município de Guaíba/RS.
A Fiscalização informou que a contribuinte não comprovou a área de benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural e também deixou de comprovar o valor da terra
nua declarado, razão pela qual esses itens foram alterados e efetuado o lançamento de ofício com
base nos arts. 10, § 1o, inciso I, e 14 da Lei no 9.393/1996.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:

Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural.
A área ocupada com benfeitorias declarada no DIAT somente poderá ser revista
mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos, tais como, matrícula ou
certidão atualizada, com a descrição dessa área ou laudo técnico descritivo elaborado
por profissional habilitado.
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para exclusão da área de preservação permanente, é necessária a comprovação efetiva
da existência dessa área e apresentação do Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo
previsto em ato normativo do órgão competente.
Áreas Utilizadas com Produtos Vegetais/Pastagens.
Somente é cabível a alteração das áreas utilizadas com produtos vegetais e pastagens,
com apresentação de documentação hábil e idônea para comprovar a ocorrência de erro
no preenchimento da declaração.
Valor da Terra Nua – VTN.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Multa de Ofício. Confisco. Juros - Taxa Selic.
O percentual da multa de ofício de 75% é determinado por lei, não cabendo a discussão
de seu valor no âmbito administrativo, sendo que a proibição de confisco prevista na
Constituição Federal aplica-se, unicamente, a tributo e não à multa. A aplicação da taxa
Selic decorre também de lei.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido

A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou Recurso Voluntário em
sustentando: a) que em outro processo foi lançado ITR suplementar para o mesmo imóvel rural e
a DRJ considerou comprovada a área de produtos vegetais; b) laudo técnico comprovando as
áreas isentas do imóvel rural; c) multa confiscatória e; d) impossibilidade de utilização da Selic.
o relat rio.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.506, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar – Cerceamento de Defesa
Em sede de preliminar, a recorrente alega que nos autos do Processo no
11080.725139/2010-13 - em que foi lançado o ITR Suplementar,
Exercício 2007, para o mesmo imóvel objeto da presente irresignação – a
1a Turma da DRJ/CGE decidiu pela comprovação das áreas utilizadas
com produtos vegetais com base nos documentos apresentados.
De fato, no Processo no 11080.725139/2010-13 a DRJ assim decidiu
(Acórdão no 04-28.312):

Áreas utilizadas com Produtos Vegetais.
A área utilizada com culturas vegetais é comprovada com a apresentação de
laudo técnico elaborado por profissional competente, no qual deverá estar
discriminada a cultura e atividade desenvolvida e a área com ela utilizada.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

Com relação a esse item, é possível aceitar com base nos documentos
apresentados nos autos, 311,3 ha utilizados com produtos vegetais no ano de
2006.
No presente caso, a DRJ concluiu que as áreas utilizadas com
produtos vegetais não foi glosada pela autoridade lançadora.
Confira-se (fl. 48):
Áreas utilizadas com Produtos Vegetais.
Apesar da contribuinte questionar a área utilizada com produtos vegetais, cabe
esclarecer que esse item não foi parâmetro de malha fiscal no exercício de 2006.
A autoridade fiscal considerou no lançamento a área declarada no DIAT pela
contribuinte de 428,0 ha. A alteração dessa área como pretendido pela
interessada, somente implicaria em decisão desfavorável a ela (reformatio in
pejus) relativamente ao Exercício 2006, hipótese não admitida em sede de
julgamento.

Analisando o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, Exercício
2006, observo que a área de produtos vegetais declarada pela recorrente
foi realmente mantida pela fiscalização. Veja-se às fls. 20:

Além disso, a recorrente aduz a nulidade do lançamento tributário,
alegando inobservância de seus requisitos necessários, com cerceamento
ao direito de defesa, afronta aos princípios da legalidade, capacidade
contributiva, tipicidade cerrada e segurança jurídica.
No entanto, o Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo
Administrativo Fiscal - PAF, diz in verbis:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

No presente caso, a notificação de lançamento contém os requisitos
legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações obrigatórias
previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o
contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação do
contribuinte, descrição dos fatos, o exame dos documentos trazidos, as
disposições legais infringidas e as penalidades aplicáveis, além da
exigência tributária e a intimação para cumpri-la ou impugná-la.
Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do
VTN com base no SIPT/RFB, dada a subavaliação do VTN declarado,
originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor do
art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR),
combinado com o art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/1966 – CTN.
A recorrente teve dois momentos para se defender e apresentar os
documentos pertinentes: na intimação inicial, antes da lavratura do
lançamento e na sua impugnação, quando pôde argumentar, produzir e
apresentar as provas que julgou necessárias para contestar as
irregularidades a ele imputadas, mencionando as razões de fato e de
direito de sua defesa, no teor dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972
(PAF).
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais aplicáveis apenas ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira
fase do procedimento, a fase oficiosa de atuação exclusiva da autoridade
tributária, busca obter elementos para demonstrar a ocorrência do fato
gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência,
independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase
contenciosa, com a instauração do litígio e a formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa; no caso concreto, não há que se falar em
ofensa a esse direito, que é exercido justamente por sua petição ora em
análise.
Por ser atribuição exclusiva do poder judiciário, o exame das alegações
de ilegalidades e ofensas a princípios constitucionais escapa à
competência da autoridade administrativa julgadora, mera executora da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, como previsto no art. 142 do CTN.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 -
PAF, entendo ser incabível a nulidade aventada, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa
do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido,
atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

2. Da Área de Preservação Permanente - Biosfera da Mata Atlântica
O art. 225, § 1o, III, da Constituição Federal1 aduz que incumbe ao Poder
Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e
a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção.
Em termos gerais, existem os seguintes espaços ambientais com especial
proteção: áreas de preservação permanente; reserva legal; apicuns e
salgados; unidades de conservação; áreas de uso restrito e áreas verdes
urbanas.
O antigo Código Florestal, vigente à época do fato gerador, (Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965 sucedida pelo atual Código Florestal
brasileiro – Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012), conceituava a área
de preservação permanente - APP como aquela, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas – art. 1o, § 2o, inciso II2 -, consistindo em uma
limitação de uso ao direito de propriedade.
O art. 2o do Lei n° 4.771/653 relacionava as áreas que eram de
preservação permanente por simples disposição legal, independente de

1 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...) III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
2 Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às
terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de
propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
(...) § 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por:
(...) II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
3 Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima
será: (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; (Redação dada pela Lei no
7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de
largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

qualquer ato do Poder Executivo ou do proprietário para sua
caracterização. Em síntese, as florestas e demais formas de vegetação
natural de acordo com a localidade em que se situam.
E o art. 3o da Lei no 4.771/654 mencionava as áreas de florestas e de
vegetal natural que seriam de preservação permanente quando assim
fossem declaradas por ato do Poder Público, de acordo com a destinação
dada.
A Reserva Legal, por sua vez, é a área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente,
necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e
ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas – art. 1o, § 2o, III, da Lei no
4.771/65.
É a área de, no mínimo, 20% de cada propriedade, onde não é permitido
o corte raso, devendo ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a alteração
de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área – art. 15, § 2o, da Lei no 4.771/65.

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;
(Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação
topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem)
metros em projeções horizontais; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação. (Redação dada pela Lei no
7.803 de 18.7.1989)
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei no 6.535, de 1978) (Vide Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos
por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á
o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere
este artigo. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as
florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia autorização do
Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade
pública ou interesse social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação permanente (letra g)
pelo só efeito desta Lei.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

A Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991 – que dispõe sobre a Política
Agrícola – prevê que são isentas de tributação e do pagamento do
Imposto Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais consideradas
de preservação permanente e de reserva legal, bem como as áreas de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declarados por ato do órgão competente federal ou estadual e que
ampliam as restrições de uso – art. 1045.
A Lei no 9.393, de 10 de dezembro de 1996 - que dispõe sobre o ITR –
confirma que esse tributo não incidirá sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, entre outras; sendo que a área tributável
do imóvel será a sua área total com a exclusão destas áreas - art. 10, § 1o,
II6.
Uma vez que o ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, o
contribuinte deve enviar, anualmente, sua declaração contendo, entre
outras informações, a área total do imóvel, as áreas excluídas da
incidência do imposto e o valor final da área tributável.
(a) Do Ato Declaratório Ambiental – ADA
A lei não exige prévia declaração da autoridade competente para o
reconhecimento das às áreas de preservação permanente e de reserva
legal, mesmo porque, segundo o antigo Código Florestal vigente à época
(Lei n° 4.771/65), algumas áreas são assim consideradas pelo simples
fato de estarem catalogadas na legislação específica.

5 Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais
consideradas de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4.771, de 1965, com a nova redação
dada pela Lei n° 7.803, de 1989.
Parágrafo único. A isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) estende-se às áreas da propriedade rural de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por ato do órgão competente federal ou estadual e que
ampliam as restrições de uso previstas no caput deste artigo.
6 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012; (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal,
declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração; (Incluído
pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público. (Incluído
pela Lei no 11.727, de 2008)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

Por sua vez, o Ato Declaratório Ambiental - ADA é o instrumento legal
que visa o cadastro das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das
áreas de interesse ambiental que o integram.
A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a Política
Nacional do Meio Ambiente – PNMA, apontava que a apresentação do
ADA para efeitos de redução do valor a pagar de ITR era opcional7.
A Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, alterou a redação do § 1o
do art. 17-O, da Lei no 6.938/81, e passou a considerar obrigatória a
utilização do ADA para efeitos de redução do valor a pagar de ITR.
Art. 17-O. (...)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
O art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que
regulamenta o ITR, por sua vez, dispôs que para fins de afastar a
tributação no tocante às áreas não tributáveis seria necessária a
informação da respectiva área ao IBAMA por intermédio do ADA, a
cada exercício, nos prazos definidos na legislação infralegal.
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
(...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que
se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Ademais, por meio de Instruções Normativas, a Receita Federal dispôs
que, até o Exercício 2005, o ADA deveria ser apresentado até 6 meses
após o prazo final para entrega da DITR, ou seja, até 31 de março do ano
seguinte8. E, a partir do Exercício 2006, o prazo para a apresentação do
ADA passava a ser de 1o de janeiro a 30 de setembro9.

7 Art. 17-O. (...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é opcional. (Incluído pela Medida
Provisória no 2015-1, de 1999)
8 Instrução Normativa SRF no 67, de 1o de setembro de 1997
Art. 10 (...) § 4o As áreas de preservação permanente e a de utilização limitada serão reconhecida mediante ato
declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins de apuração do ITR, observado o
seguinte:
(...) II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolar
requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;
Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002
Art. 9o (...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
(...) § 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

Portanto, a exigência do Ato Declaratório Ambiental passou a ser
obrigatória a partir da Lei no 10.165/2000, que incluiu o art. 17-O à Lei no
6.938/81.
No entanto, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001
(vigente até o advento do novo Código Florestal – Lei no 12.651/12)
incluiu o § 7o ao art. 10 da Lei no 9.393/96, dispensando a
apresentação obrigatória do ADA.
Art. 10. (...)
(....)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o10, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Com relação ao fatos geradores anteriores ao Exercício 2012, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016 incluindo na lista de dispensa de contestar e recorrer as lides
que versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do
reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação
permanente e de reserva legal.
Além disso, a exigência de apresentação tempestiva do ADA veio
prevista apenas em Instrução Normativa e, em se tratando de isenções
condicionadas, a indicação de requisitos a serem preenchidos pelo
contribuinte para que possa aproveitar o benefício fiscal deve ser feita

II - tiver alteradas as áreas não tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato gerador
do ITR.
9 Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31 de outubro de 2005
Art. 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005 será até 31 de março de 2006
e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de setembro de 2006.
Instrução Normativa no 5 de 25/3/09 (revogou a IN 76, de 2005):
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário ADAWeb, e as respectivas
orientações de preenchimento estarão à disposição no site do IBAMA na rede internacional de computadores
www.ibama.gov.br ("Serviços on-line").
(...)
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício, podendo ser retificado até 31
de dezembro do exercício referenciado.
10 § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012; (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

pela lei isentiva, de forma expressa, não deixando ao Poder Executivo
margem para a criação de exigências adicionais.
O ITR é tributo com nítido caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas
com vista ao desestímulo de latifúndios improdutivos, mas também de
forma a promover e incentivar a utilização racional dos recursos naturais
e a preservação do meio ambiente.
Neste contexto, ganham destaque as isenções, especialmente as que
beneficiam áreas rurais destinadas à preservação do meio ambiente, seja
em função da manutenção da vegetação nativa, seja em razão de sua
utilização de forma ecologicamente sustentável.
Em linhas gerais, as isenções tributárias, que devem ser instituídas por
lei, trazem em seu bojo a redução total ou parcial do tributo, excluindo
bens, pessoas ou situações (fatos) do ônus da tributação.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no
sentido de que a apresentação do ADA não é requisito obrigatório para o
contribuinte gozar da isenção do ITR. Confira-se:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. ITR.
ISENÇÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE-APP.
PRESCINDIBILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(...) 8. Quanto ao mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que, para gozar da isenção do ITR, a Área de Preservação
Permanente não necessita de averbação no registro de imóveis e nem de Ato
Declaratório Ambiental. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE DA AVERBAÇÃO PARA O DEFERIMENTO DA
ISENÇÃO DE ITR DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA ÁREA DE
RESERVA LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ser inexigível,
para as áreas de preservação permanente, a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental com vistas à isenção do ITR. Porém, tratando-se de área de reserva
legal, é imprescindível a sua averbação no respectivo registro imobiliário (...)
9. Diante do exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial da UNIÃO.
(REsp 1.699.610/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/04/2020).
(destaquei)

Ainda que este entendimento da Corte Superior não seja de aplicação
obrigatória, por não ter sido processado sob o rito do recursos
representativos de controvérsia (art. 62, § 2o, do RICARF), é
imprescindível que a decisão aqui proferida guarde estrita consonância
com o disposto na lei e tenha efetividade prática, sob pena de se tornar
inócua.
A desnecessidade de apresentar o ADA não significa que a
Administração não possa fiscalizar a área e apurar eventual falsidade da
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

documentação apresentada pela contribuinte. O que não pode é realizar
exigências criadas por ato administrativo e que destoam daquelas
previstas em lei. As Instruções Normativas não podem disciplinar a
matéria de forma a estabelecer prazos e exigências que não encontram
suporte expresso na legislação ordinária concernente às hipóteses
isentivas.
Portanto, a apresentação do ADA não é requisito obrigatório para o gozo
da isenção do ITR porém, o contribuinte deve demonstrar através de
provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas.

(b) Da comprovação
Assim, quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP),
em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser
demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que
assim a declarou.
A existência de áreas de preservação permanente não pressupõe a
titulação de propriedade do imóvel rural. É necessário, entretanto, em
qualquer hipótese, que as áreas de preservação permanente atendam ao
disposto na legislação pertinente a fim de que possam ser excluídas da
incidência do ITR.
O Laudo Técnico deve ser elaborado por profissional habilitado,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
A APP deve ser registrada no CAR, obrigatório para todos os imóveis
rurais, com a identificação do imóvel por meio de planta e memorial
descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo
menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a
localização das áreas de preservação permanente.
Na Declaração do ITR (DITR), Exercício 2006, a recorrente não declarou
a existência de Área de Preservação Permanente - APP (fl. 5), tão pouco
há que se falar em glosa de APP pela autoridade lançadora (fl. 20).
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a recorrente alegou a
existência de 12,47 ha de APP que estaria devidamente comprovada pelo
Laudo anexado (fls. 31 a 35).
A DRJ, por sua vez, não acolheu a alegação sob os fundamentos de
necessidade de Laudo Técnico emitido por profissional habilitado e Ato
do Poder Público que assim a declare e que não foi encontrado o Ato
Declaratório Ambiental – ADA para este imóvel.
Da análise da documentação conclui-se que, além de inexistir ADA, o
Laudo Técnico – que não está acompanhado da ART - não caracterizou,
nem individualizou a APP.
Confira-se o único trecho do laudo que trata da APP (fl. 33):

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

Portanto, sem razão a recorrente já que a APP não foi comprovada por
meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.

3. Das demais áreas isentas
No tocante às áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias à
atividade rural, às áreas de pastagens e ao Valor da Terra Nua – VTN, a
recorrente limitou-se a requerer a improcedência do lançamento e não
apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa.
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição voto condutor nestes pontos (fls. 46 a 49):
Áreas Ocupadas com Benfeitorias Úteis e Necessárias à Atividade Rural
Para efeito do ITR são consideradas áreas de benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural: I - as áreas com casas de moradia, galpões para
armazenamento da produção, banheiros para gado, valas, silos, currais, açudes
e estradas internas e de acesso; II - as áreas com edificações e instalações
destinadas a atividades educacionais, recreativas e de assistência à saúde dos
trabalhadores rurais; III - as áreas com instalações de beneficiamento ou
transformação da produção agropecuária e de seu armazenamento; e IV- as
áreas com outras instalações que se destinem a aumentar ou facilitar o uso do
imóvel rural, bem assim a conservá-lo ou evitar que ele se deteriore.
Para alterar a área ocupada com benfeitorias como pretendido pela contribuinte
seria necessária a apresentação de Matrícula do imóvel ou Certidão Atualizada
do Registro de Imóveis contendo a descrição da área; Escritura Pública de
Compra e Venda na qual constasse a descrição das benfeitorias ou, ainda, Laudo
Técnico descritivo elaborado por engenheiro civil ou agrônomo, acompanhado
de ART.
Acrescente-se que o Laudo apresentado nos autos não discriminou e nem
dimensionou a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade
rural existentes no imóvel no ano de 2006.
Área de Preservação Permanente.
(...)
Áreas utilizadas com Produtos Vegetais.
Apesar da contribuinte questionar a área utilizada com produtos vegetais, cabe
esclarecer que esse item não foi parâmetro de malha fiscal no exercício de 2006.
A autoridade fiscal considerou no lançamento a área declarada no DIAT pela
contribuinte de 428,0 ha. A alteração dessa área como pretendido pela
interessada, somente implicaria em decisão desfavorável a ela (reformatio in
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

pejus) relativamente ao Exercício 2006, hipótese não admitida em sede de
julgamento.
Área de Pastagens.
A área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou
plantados e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido utilizada para
alimentação de animais de grande e médio porte, observados os índices de
lotação por zona de pecuária, estabelecidos em ato da Secretaria da Receita
Federal, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola (Lei no 9.393/1996,
art. 10, § 1o, inciso V, alínea “b”, e § 3o).
No caso sob análise, a autoridade fiscal solicitou para comprovação desse item,
fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas de notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR) emitidas pelos Estados; notas fiscais de produtor
referente à compra/venda de gado, porém não constam dos autos, documentos
que comprovem a existência de animais de grande ou médio porte na
propriedade no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2005. Por outro
lado, o laudo apresentado tratou especificamente da área de produtos vegetais e
do VTN.
Valor da Terra Nua - VTN.
Quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o procedimento utilizado pela fiscalização
para sua apuração, com base nos valores constantes em sistema da Receita
Federal, encontra amparo no art. 14 da Lei n.o 9.393/1996. A determinação para
alimentação do SIPT
com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura
ou entidades correlatas e com os valores de terra nua da base de declarações do
ITR constou do art. 3o da Portaria no 447 de 28/03/2002. O valor do SIPT só é
utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que o
valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte
comprova o VTN efetivo de seu imóvel. O VTN por hectare utilizado para o
cálculo do imposto foi extraído do SIPT, e refere-se à média dos VTN declarados
pelos contribuintes do município de localização do imóvel para o exercício 2006.
Cabendo ressaltar, ainda, que essa determinação não implica que a RFB não
possa utilizar outros levantamentos de que dispuser.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil,
Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados.
A título de referência, para justificar as avaliações, poderão ser apresentados
anúncios em jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham
divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da terra nua na data
do fato gerador.
O Laudo de Distribuição de área do imóvel apresentado nos autos não atende
satisfatoriamente aos requisitos da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, pois deixou de indicar as fontes pesquisadas para
encontrar o preço da avaliação, a metodologia e a memória de cálculo.
Convém ressaltar que de acordo com o item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14.653-
3, o laudo técnico para ser enquadrado nos graus de fundamentação II e III, é
obrigat rio que nele contenha “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

utilizados”. Esses dados de mercado coletados devem se referir a imóveis
localizados no município do imóvel avaliando, na data do fato gerador.
Em se considerando que Laudo apresentado não atende aos requisitos mínimos
da ABNT, é o caso de se reconhecer que o trabalho elaborado é um parecer
técnico, conforme previsto no item 9.1.2 da indigitada norma.
Dessa forma, não há como, em sede de julgamento, acatar-se levantamento
precário, inapto a alterar o valor atribuído no lançamento.

Neste ponto, sem razão a recorrente.

4. Do caráter confiscatório da multa
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional
Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a
verificar os aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível
afastar a aplicação ou deixar de observar os comandos emanados por lei
sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o artigo 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula CARF no 2, acima transcrita.

5. Dos juros e taxa SELIC
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não
podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de
observância obrigatória por este Colegiado:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.

Assim, .sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa disposição legal.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725139/2010-13

Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital